Tribunal: TJBA
Processo: 0300221-34.2014.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0300221-34.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDOS PERICIAIS. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de remessa necessária de sentença que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de auxílio-doença, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, em favor de uma segurada, trabalhadora rural, com pagamento das parcelas retroativas desde a data da cessação administrativa do benefício anterior. A decisão de primeiro grau baseou-se em laudos periciais que atestaram a incapacidade permanente da autora para sua atividade habitual, além de considerar suas condições pessoais desfavoráveis, como idade avançada e baixa escolaridade. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas a reexame consistem em: a) Analisar a prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal das parcelas vencidas; b) Verificar o preenchimento dos requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, notadamente a comprovação da qualidade de segurada, a carência, a existência de incapacidade laboral permanente e a impossibilidade de reabilitação profissional; c) Avaliar a correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença para as parcelas vencidas. III. Razões de decidir 3.A prejudicial de prescrição quinquenal não se aplica, pois a ação foi ajuizada em 26/11/2012, antes do decurso de cinco anos da cessação do benefício administrativo, ocorrida em fevereiro de 2009. 4.A qualidade de segurada da parte autora está devidamente comprovada, uma vez que ela já havia recebido auxílio-doença anteriormente, e a jurisprudência presume a manutenção dessa qualidade quando a cessação das contribuições decorre da própria incapacidade laboral. 5.A incapacidade permanente para a atividade habitual (lavradora/corte de cana) foi confirmada por dois laudos periciais distintos (ID 144988664 e ID 454467805). O primeiro laudo, embora indicasse possibilidade de recuperação, já reconhecia a natureza ocupacional da doença, decorrente de movimentos repetitivos. O segundo laudo, mais recente, confirmou a incapacidade como permanente para o trabalho habitual, decorrente de "tendinopatia dos tendões flexores do 2º e 3º dedos da mão direita" (CID M65.8), e que a atividade laboral contribuiu para o desenvolvimento da patologia. 6.A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez é justificada não apenas pela conclusão pericial, mas também pela análise das condições socioeconômicas da segurada. A sua idade avançada (67 anos à época da sentença), baixa escolaridade e a natureza de sua atividade laboral (braçal) tornam inviável sua reabilitação para outra função que lhe garanta a subsistência, configurando uma incapacidade total e permanente de fato. 7.Os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença estão em conformidade com a legislação aplicável. A determinação de incidência do IPCA-E até 08/12/2021, com juros de poupança, e a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, está alinhada à Emenda Constitucional nº 113/2021, que rege a matéria para as condenações impostas à Fazenda Pública. IV. Dispositivo 8. Sentença mantida em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei nº 8.213/91, arts. 15, 20, I, 25, 42, 59 e 103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0300221-34.2014.8.05.0088 remetidos pelo Juízo da 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI, tendo como Interessado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA